Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721487-81.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ADIVALCI PEREIRA DA SILVA PACIENTE: VALTON RIBEIRO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adivalci Pereira da Silva em favor de Valton Ribeiro de Andrade, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião. A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 27015073). Dessa forma, solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator